Tribunal: STM
Processo: 7000047-85.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CPM. OMISSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR (PGJM). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. RECURSO PROTELATÓRIO. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Os Embargos de Declaração não são a via escorreita para rediscutir matéria fático-probatória, sob pena de desvirtuamento de tal instituto processual.
O mero inconformismo defensivo não pode servir de supedâneo para a oposição deste instrumento recursal, porquanto o princípio da inafastabilidade de jurisdição encontra limite no próprio ordenamento jurídico, devendo ser considerado protelatório o recurso declaratório que visa postergar o curso ordinário da prestação jurisdicional, com o fito de rediscutir matéria amplamente examinada.
Os tribunais superiores vêm rechaçando esses aclaratórios – negando-lhes conhecimento – quando constatado que o objetivo almejado pelas partes vai de encontro à finalidade desse Recurso.
Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2025 A
24/04/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000047-85.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: JACKSON YURI VIANA DE LIMA
ADVOGADO(A): FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS (OAB SP335383)
ADVOGADO(A): LUCAS ALEXANDRE CARDOSO SILVESTRE (OAB SP405472)
ADVOGADO(A): RAFAEL DIAS PEREIRA (OAB SP437686)
ADVOGADO(A): VITOR ALEXANDRE SILVA AREF ADASS (OAB SP425796)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/04/2025, às 13:30, a 24/04/2025, às 18:00, na sequência 28, disponibilizada no
DE de 04/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, E NÃO CONHECEU DOS PRESENTES EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, POR FALTA DE SUPEDÂNEO JURÍDICO, E DECLARÁ-LOS
PROTELATÓRIOS, NA FORMA DO ART. 132 DO RISTM. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000047-85.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: JACKSON YURI VIANA DE LIMA
ADVOGADO(A): FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS (OAB SP335383)
ADVOGADO(A): LUCAS ALEXANDRE CARDOSO SILVESTRE (OAB SP405472)
ADVOGADO(A): RAFAEL DIAS PEREIRA (OAB SP437686)
ADVOGADO(A): VITOR ALEXANDRE SILVA AREF ADASS (OAB SP425796)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PENAL MILITAR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
IN
APELAÇÃO.
DEFESA.
PECULATO-FURTO. ART. 303, §2º, DO CPM. OMISSÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR
(PGJM).
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
DOS
ACLARATÓRIOS.
RECURSO
PROTELATÓRIO.
ACOLHIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Os Embargos de Declaração não são a via escorreita para rediscutir matéria
fático-probatória, sob pena de desvirtuamento de tal instituto processual.
O mero inconformismo defensivo não pode servir de supedâneo para a
oposição deste instrumento recursal, porquanto o princípio da inafastabilidade
de jurisdição encontra limite no próprio ordenamento jurídico, devendo ser
considerado protelatório o recurso declaratório que visa postergar o curso
ordinário da prestação jurisdicional, com o fito de rediscutir matéria
amplamente examinada.
Os tribunais superiores vêm rechaçando esses aclaratórios – negando-lhes
conhecimento – quando constatado que o objetivo almejado pelas partes vai de
encontro à finalidade desse Recurso.
Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABERH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar para não conhecer dos presentes Embargos de Declaração, por falta de
supedâneo jurídico, e em declará-los protelatórios, na forma do art. 132 do RISTM.
Brasília, 24 de abril de 2025.
7000047-85.2025.7.00.0000
40001370610 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa em favor do ex-Sd
EV JACKSON YURI VIANA DE LIMA, nos autos da Apelação nº 7000751-
40.2021.7.00.0000, sob o argumento de que o Acórdão exarado se encontra omisso.
É cediço que o Juízo de origem condenou o ora Embargante à pena de 4
(quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática delitiva de peculato-furto, previsto
no art. 303, §2º, do Código Penal Militar, bem como pelo crime de comércio ilegal de arma
de fogo à pena fixada em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, consubstanciado no art.
17 da Lei nº 10.826/03, c/c o art. 9º, inciso II, alínea "e", do CPM, na forma do artigo 79 do
citado Códex, totalizando a reprimenda, após a unificação, em 12 (doze) anos de reclusão e
ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, no menor valor legal.
Irresignada, a defesa apelou dessa condenação. Naquela ocasião, em 28/6/2023,
esta Corte Especializada conheceu e negou provimento, por maioria, ao Recurso defensivo,
tendo o Acórdão sido publicado no dia 12/9/2023.
A defesa, tempestivamente, opôs Embargos Infringentes e de Nulidade em
29/9/2023.
Ocorre que, em 22/12/2023, mediante o julgamento do Habeas Corpus n°
235.599/SP, impetrado pela defesa do corréu ROGÉRIO SOUZA NEVES, sob relatoria do
Ministro Gilmar Mendes, concedeu-se a ordem para absolver o então Paciente da prática do
crime previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/2023, estendendo-se os efeitos ao corréu
JACKSON YURI VIANA DE LIMA, para absolvê-lo do crime tipificado no art. 17 da Lei n°
10.826/2003, sendo mantida, no entanto, a condenação pela prática do delito de peculato-
furto.
Por essa razão, o Ministro-Relator dos Embargos Infringentes nº 7000808-
87.2023.7.00.0000 Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, mencionados linhas atrás, julgou,
monocraticamente, prejudicado aquele Recurso, “diante da sua manifesta perda de objeto”
(Evento 15 dos Embargos Infringentes e de Nulidade).
Isso porque, em seu Decisum exarado na ocasião, o eminente Ministro-Relator
do Recurso Infringente muito bem ressaltou que:
A divergência se restringiu ao entendimento de que placas balísticas, coletes de proteção
balística e capacetes balísticos não são espécies de acessórios de arma de fogo de uso restrito,
para o fim de configuração do crime tipificado no art. 17 da Lei n 10.826/03.
Não satisfeito com essa Decisão monocrática, à época, o causídico interpôs o
Agravo Interno nº 7000400-62.2024.7.00.0000 em 10/6/2024. Julgado no dia 24/10/2024,
com a publicação do Acórdão em 9/12/2024, esta Corte Superior decidiu, por unanimidade,
conhecer e rejeitar o recurso, mantendo inalterado o Decisum recorrido, in verbis:
[...] não é autorizado ao Agravante reinaugurar discussão sobre matéria de mérito ou
processual já apreciada pelo Órgão julgador, de forma unânime, no julgamento da
Apelação. Pretensão incabível em sede de Embargos Infringentes, por extrapolar o limite da
7000047-85.2025.7.00.0000
40001370610 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

divergência estabelecida no julgado e, muito menos, em sede de Agravo Interno, por
manifesta inadequação das vias eleitas. (Grifo nosso.)
Ainda inconformada com a situação, a defesa decidiu opor os presentes
Embargos de Declaração em 24/1/2025, dessa vez, contra o Acórdão proferido por este
Tribunal, no bojo da Apelação nº 7000751-40.2021.7.00.0000, tendo sido ele assim
ementado:
APELAÇÕES. DEFESA. PECULATO-FURTO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE
FOGO. VÁRIOS TIPOS DE PRODUTOS BÉLICOS. SUBTRAÇÃO DE COLETES E
CAPACETES
BALÍSTICOS.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INCONFORMISMO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
MATERIAL
INSERVÍVEL,
INSIGNIFICANTE
E
SEM
VALOR
ECONÔMICO.
INOCORRÊNCIA. CRIME MILITAR. DEFESA. CONDENAÇÃO A QUO. RECURSO
DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. MÉRITO. POSSE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE USO RESTRITO. COLETE
BALÍSTICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. COISA
ABANDONADA. IMPOSSIBILIDADE. POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIOS DAS FORÇAS
ARMADAS. ALTA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO.
ERRO DE FATO. ATIPICIDADE DOS ATOS PRATICADOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DECISÕES POR MAIORIA.
Ex-militar que é condenado pelos crimes de Peculato-Furto e de Comércio ilegal de arma de
fogo, na forma do art. 303, § 2º, do CPM, e do art. 17 da Lei nº 10.826/03 (Lei que rege o
Estatuto do Desarmamento) c/c o art. 9º, inciso II, alínea "e", do Código Substantivo
Castrense, nos termos do art. 79 do mesmo Códex.
Pedido defensivo de nulidade do feito por ausência de denúncia anônima, por busca
domiciliar irregular e por cerceamento de defesa que não se sustenta, visto que há provas nos
autos demonstrando que a delação apócrifa existiu, bem como que o ingresso na residência
ocorreu de forma justificada e dentro da legalidade, não causando qualquer prejuízo à defesa,
tampouco suprimindo o direito do acusado de se defender das acusações. Preliminar
rejeitada. Decisão por unanimidade.
No mérito, restou comprovado que o réu, valendo-se da qualidade de militar, subtraiu
materiais pertencentes às Forças Armadas, sendo insuficiente para sua absolvição a alegação
de que esses produtos não detêm valor comercial e que a posse deles era tão somente para fins
de colecionamento.
Civil que é condenado nas sanções do delito de Receptação dolosa e do crime de Posse ilegal
de acessório de uso restrito, conforme previstos no art. 254, caput, do CPM, e no art.
16, caput, da Lei nº 10.826/03, c/c o art. 9º, inciso III, alínea "a", da Legislação Substantiva
Castrense, na forma do art. 79 desse mesmo Diploma Legal.
Pedido defensivo de nulidade do feito porque houve invasão de domicílio para colher as
provas e por ofensa aos princípios constitucionais que não merece prosperar, porquanto foram
observados, nos autos, que os procedimentos adotados durante as investigações foram
legítimos, bem como preservados todos os direitos fundamentais do acusado. Preliminar
rejeitada. Decisão por unanimidade.
No mérito, ficou evidenciado na espécie, além do robusto conjunto probatório, que o próprio
acusado civil confessou, ao ser preso em flagrante, que recebeu os coletes, as placas e os
demais produtos bélicos do corréu, que, à época, era militar.
7000047-85.2025.7.00.0000
40001370610 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, claro está que os objetos apreendidos em poder do réu civil se encaixam
perfeitamente no preceito primário da norma penal incriminadora, na expressão
“acessórios”. Esse, inclusive, é o ensinamento do professor Fernando Capez, que aponta
como acessórios de uso restrito e subsumidos ao art. 16 do Estatuto do Desarmamento os
equipamentos de proteção balística, tais como escudos, capacetes, coletes (CAPEZ, Fernando.
Curso de Direito Penal: Legislação penal especial, vol. 4, 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018).
Assim, não existindo dúvidas no que tange à autoria e à materialidade dos delitos, assim
também quanto à culpabilidade de ambos os acusados, bem como não se vislumbrando
qualquer causa excludente de tipicidade ou de culpabilidade – até porque, lhes eram exigíveis
condutas diversas das que trilharam –, a condenação deles deve ser mantida nos termos da
sentença.
Recursos defensivos desprovidos. Decisões por maioria. (Grifos originais.)
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio da Subprocuradora-
Geral Dra. MARIA ESTER HENRIQUE TAVARES, opinou pelo não conhecimento dos
presentes Embargos. No mérito, pugnou pela rejeição do feito.
É o relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ARGUIDA PELA PGJM
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa em favor do ex-Sd EV
JACKSON YURI VIANA DE LIMA, nos autos da Apelação nº 7000751-40.2021.7.00.0000,
sob o argumento de que o Acórdão exarado se encontra omisso.
Prefacialmente, assiste razão à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, já
que estes Embargos Aclaratórios, opostos pela defesa, de fato, não merecem ser
conhecidos, pelos fundamentos que serão demonstrados em seguida.
Antes, é imperioso trazer a lume o que preconiza o art. 542 do CPPM, atinente
aos Embargos de Declaração, in verbis:
Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o
acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. (Grifos nossos.)
À vista disso, com todas as venias, não se vislumbra nos autos que o Acórdão
objurgado tenha deixado de apreciar qualquer matéria relevante ou “ponto indicado pela
defesa”, de tal modo a ensejar a suposta omissão aventada pelo defensor.
Pelo contrário, o que fica evidenciado, na verdade, é o mero inconformismo
defensivo em seu Petitio, ao alegar, por exemplo, que a Sentença a quo e o Acórdão deste
Tribunal contrariaram as provas dos autos quando afastaram “a tese de nulidade da ação
7000047-85.2025.7.00.0000
40001370610 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

penal por invasão de domicílio (art. 5º, XI, CRFB), ausente o mandado de busca [...],
pois haveria autorizativo estado de flagrância”, com base em inquirições de policiais
militares.
Agindo assim, por intermédio deste Recurso Aclaratório, fica patente que o
Patrono do Embargante busca, tão somente, o revolvimento fático-probatório de matéria
amplamente debatida no curso da Ação Penal Militar, bem como no julgamento, por esta
Corte, da Apelação, dos Embargos Infringentes, do Agravo Interno Criminal, além de
Habeas Corpus impetrado perante o Supremo Tribunal Federal, o que, a toda evidência, não
se pode admitir, permissa venia.
Nunca é demais ressaltar que o manejo deste recurso aclaratório não se presta a
balizar mera irresignação do Embargante por Decisão contrária aos seus anseios, mas, sim, a
amparar a Parte para que este instituto seja oposto nos termos do art. 542 do CPPM, hipóteses
que, aliás, com as escusas devidas, a defesa não conseguiu se desincumbir de demonstrar.
Ao revés, dessa vez, sob o pretexto de haver omissão, o causídico almeja, via
Embargos de Declaração, de forma clarividente, que este Tribunal volte a analisar aquilo que
já foi examinado: a) na fase de conhecimento, pelo Juízo de origem e b) neste grau
recursal, em, ao menos, outras 3 (três) ocasiões (Apelação, Embargos Infringentes e Agravo),
conforme ressaltado anteriormente.
Contudo, não concordando, mais uma vez, com o veredito desta Corte, a defesa
alega, nos presentes Aclaratórios, que a Sentença de primeiro grau e o Acórdão prolatado por
esta Corte Castrense em sede de Apelação restaram omissos pelos fatos subsecutivos:
Isto porque demonstrou-se, na fase do art. 427 do CPPM, que jamais existiu a mencionada
“denúncia anônima”, através de consulta oficial à Secretaria de Segurança Pública do Estado
de São Paulo. A missiva-resposta do 1º Batalhão de Choque da Polícia Militar do Estado de
São Paulo (ROTA) deu conta que “não há qualquer registro de denúncia em nome de Rogério
Souza Neves pelo Sistema de Inteligência” (Evento 257, Ação Penal Militar n. 7000155-
30.7.02.0002/SP).
Tal informação corroborou as incongruências do depoimento judicial do oficial da PM
paulista em relação ao conjunto probatório obtido no caderno de investigação. A narrativa do
1º Tenente PM Mateus da Veiga era de que, numa abordagem, encontrara materiais de
emprego militar (Evento 1, Doc 1, pág. 11, Inquérito Policial Militar n. 7000141-
46.2020.7.02.0002) [...].
A narrativa dos policiais militares à autoridade policial civil, quando da apreensão das três
placas balísticas encontradas na residência do corréu, pertencentes ao ora embargante, foi de
que haviam recebido denúncia anônima envolvendo armas e outros objetos ilícitos no interior
de uma residência, sem menção alguma a materiais militares, que teriam sido encontrados
fortuitamente (Evento 1, Doc 1, pág. 16, Inquérito Policial Militar n. 7000141-
46.2020.7.02.0002 [...].
E, ao contrário da narrativa dos policiais de que o ingresso na residência do corréu teria sido
por este franqueada, a prova vinda na fase do artigo 427 do CPPM demonstra que houve
invasão da casa através dos muros da residência vizinha (Evento 221, Vídeos 2 e 3, Ação
Penal Militar n. 7000155-30.7.02.0002/SP).
7000047-85.2025.7.00.0000
40001370610 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os testemunhos do proprietário do imóvel onde residia em edícula o corréu e seu vizinho
vieram como prova emprestada, e se deram em solo judicial, nos autos da ação penal n.
1511096-35.2020.8.26.0228, que tramitou na 3ª Vara do Foro Criminal da Barra Funda, na
capital paulista (Evento 221, Vídeos 2 e 3, Ação Penal Militar n. 7000155-30.7.02.0002/SP).
Tais provas dão conta que a narrativa acusatória de que havia “denúncia anônima” de desvio
de materiais do Exército foi construída pelos policiais militares paulistas a partir da
arrecadação fortuita das três placas balísticas do embargante, na casa de Rogério, e ao longo
das investigações, e não merece guarida pelo Poder Judiciário, para além de quaisquer
incongruências na narrativa do corréu Rogério na ação penal comum.
Com a devida venia, mas a considerar as razões defensivas supra, fica evidente
que a defesa pretende, de maneira incansável, por intermédio deste feito, devolver ao
Plenário desta Corte matéria já enfrentada anteriormente, inclusive mediante preliminar.
Para tanto, basta elencar os seguintes trechos da Sentença guerreada:
Após receber denúncia anônima de que um morador da rua Glauco Velasques, 593, bairro
do Limão, São Paulo/SP, apresentava materiais bélicos e drogas à venda, policiais militares
da ROTA para lá se deslocaram a fim de averiguar a procedência das informações
recebidas, que se deram acompanhadas de fotos e vídeos de itens militares, conforme se
infere de dados encartados no evento 33 do IPM. Nesse sentido foi o relato prestado em
Juízo pelo Tenente PM Veiga, integrante do 1º Batalhão de Choque da Rota e comandante
da referida equipe militar, in verbis: "A diligência na residência de ROGÉRIO foi feita em
razão de uma denúncia anônima, recebida por um sargento, seu subordinado. A denúncia
fornecia o nome de ROGÉRIO, seu endereço, e afirmava que ele praticava tráfico de
entorpecente e venda de materiais do Exército. A denúncia veio acompanhada de imagens
de coletes balísticos, capacetes, armamentos. O sargento foi até o local, encontrou coletes
balísticos e substância entorpecente, e o contatou. Ele foi até o local, e conversou com
Rogério, que admitiu que traficava, e relatou que estava guardando o material de
propriedade do Exército para um soldado, de nome de YURI. ROGÉRIO mostrou uma foto,
em que havia imagem de um soldado trajando fardamento com insígnia do 21º Depósito de
Suprimento, e o nome JACKSON. Então, contatou o Oficial de Dia do 21º Depósito de
Suprimento, e foi identificado que a pessoa na imagem era o soldado JACKSON YURI (...)"
(evento 202 - documento 1).
Do depoimento prestado pelo Tenente da Polícia Militar Da Veiga nota-se que diligências
pertinentes foram tomadas para checar a plausibilidade da denúncia anônima, das imagens
e dos vídeos recebidos pelos integrantes da ROTA. Diante desse cenário fático, conclui-se
que a instauração do procedimento investigativo não foi calcada em mera delação apócrifa
ou notitia criminis inqualificada (denúncia anônima).
Logo, não há qualquer vício no nascedouro da fase inquisitiva a ponto de macular a ação
penal militar.
Também não merece guarida a tese de que o ingresso dos policiais militares na residência
dos acusados ROGÉRIO e JACKSON ocorreu ao arrepio da Constituição Federal e do art.
176 do Código de Processo Penal Militar.
Como é cediço, por ser uma medida sujeita à cláusula de jurisdição, somente a autoridade
judiciária poderá autorizar o ingresso, durante o dia, de qualquer agente estatal em casa
alheia, como forma de impedir o arbítrio estatal e assegurar a liberdade pública da
inviolabilidade domiciliar consagrada no art. 5º, XI, da Constituição Federal [1].
Contudo, o referido direito constitucional não é absoluto e deve ceder diante das situações
excepcionais expressamente delineadas no citado dispositivo constitucional, quais sejam,
flagrante delito, desastre e para prestação de socorro.
7000047-85.2025.7.00.0000
40001370610 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em relação ao acusado ROGÉRIO, não há dúvidas de que ele se encontrava em flagrante
delito próprio, nos termos do art. 244, "a", do Código de Processo Penal Militar.
Segundo recente entendimento firmado pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos
autos do HC de nº 598.051/SP, de relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de
15/03/2021, a interpretação a ser dada ao art. 5º, XI, da Constituição Federal é no sentido de
ser imprescindível que as circunstâncias que antecedem a violação do domicílio evidenciem,
de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a
eventual prisão em flagrante do suspeito.
Extrai-se dos autos que, previamente à prisão em flagrante delito do réu ROGÉRIO, foi
realizada diligência investigativa pelo Sargento Quintino da Polícia Militar de São Paulo,
subordinado do Tenente PM Da Veiga, em razão da existência de suspeitas de que o acusado
ROGÉRIO estaria envolvido com o tráfico de drogas e com venda de material bélico na
cidade de São Paulo, fatos corroborados pelas imagens e vídeos acostados no evento 33 do
IPM, apresentados em conjunto com a denúncia anônima. Por meio dessas diligências
preliminares, os policiais da ROTA puderam angariar elementos suficientes o bastante,
externalizados em atos concretos, que fizeram surgir a desconfiança de que, no domicílio do
acusado ROGÉRIO, estaria havendo a possível prática do delito comum de tráfico de drogas e
de crimes militares.
O ingresso no domicílio do acusado ROGÉRIO sem a ordem judicial se deu com arrimo em
motivos consistentes plenamente justificados pelas circunstâncias do caso concreto, por meio
de diligência investigativa prévia, imagens e vídeos acostados no IPM (evento 33),
reveladores da ocorrência de um flagrante delito no seio da residência. Tanto assim o é que,
em razão desse fato, o acusado ROGÉRIO foi condenado na data de 26 de novembro de 2.020
pela prática de tráfico privilegiado de drogas pela 3ª Vara Criminal do Foro Central Criminal
da Barra Funda (Comarca de São Paulo) nos autos de nº 1511096- 35.2020.8.26.0228, na
forma do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão e ao
pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime carcerário inaugural
semiaberto, sem o direito de recorrer em liberdade (evento 252).
Uma vez que havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crimes e porque
evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, considero haver sido regular o
ingresso da Polícia Militar de São Paulo no domicílio do acusado ROGÉRIO, sem
autorização judicial. Havia elementos objetivos e racionais que legitimavam a invasão
domiciliar, razão pela qual são lícitos todos os elementos de informação obtidos por meio do
ingresso em domicílio, bem como todos os que deles decorreram, porquanto a referida medida
foi executada em estrita concordância com o Texto Constitucional.
Assome-se a isso que essa suposta oposição do acusado ROGÉRIO ao ingresso dos
integrantes da Polícia Militar de São Paulo em seu domicílio não restou suficientemente
demonstrada nos autos. De fato, em seu interrogatório prestado diante deste Juízo Militar, o
acusado ROGÉRIO foi categórico em anunciar que a atuação policial configurou numa
indevida invasão domiciliar (evento 213). Contudo, esse trecho do interrogatório se contrapõe
ao testemunho do Tenente Da Veiga da Polícia Militar de São Paulo, que assevera ter sido
dada permissão ao Sargento Quintino pelo proprietário do imóvel para adentrar na residência
em questão. A anuência do acusado ROGÉRIO dado os militares da ROTA para ingressar
em seu imóvel na data de 21 de maio de 2.020 também restou consignada pela
Excelentíssima Juíza de Direito Cecilia Pinheiro da Fonseca em seu ato sentencial,
encartado nos autos de nº 1511096-35.2020.8.26.0228, pertencente à 3ª Vara Criminal do
Foro Central Criminal da Barra Funda (Comarca de São Paulo), in verbis: "(...) Os policiais
militares ouvidos, responsáveis pela prisão do réu, após reconhecerem o acusado, relataram
que receberam denúncia de haver drogas e armas no local, para lá rumando. A denúncia
também mencionava o nome de Rogério, sendo que foi o próprio réu que franqueou a entrada
dos milicianos na residência. Na casa, no cômodo do quarto, dentro do guarda-roupa, havia
uma mochila verde, no interior da qual foram encontrados objetos das Forças Armadas,
7000047-85.2025.7.00.0000
40001370610 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

incluindo três placas balísticas, além das drogas descritas na denúncia, maconha e cocaína,
em quantidade considerável a primeira, além da quantia em dinheiro trocado. (...) (evento 252
- destaquei).
No que se refere ao ingresso dos militares estaduais na residência do acusado JACKSON,
percebe-se inexistir qualquer ilegalidade, notadamente por ter sucedido autorização
explícita dos pais do acusado (Arlito da Costa Lima e Maria do Socorro Viana de Lima)
para ali os integrantes da ROTA adentrar. Eis o testemunho da Tenente Da Veiga que bem
aclara essa vexata quaestio: (...) os pais de JACKSON YURI autorizaram o ingresso na
residência, e as características do quarto de JACKSON eram muito similares ao que haviam
visto nas imagens da denúncia anônima. Havia, portanto, claros indícios de que aquele era o
local das imagens. Não foram feitas imagens da diligência realizada na casa dos pais de
JACKSON YURI, a polícia militar não tem atribuição nem condições técnicas para tanto
(...). (evento 202 - documento 7).
Dessa forma, rechaça-se o reconhecimento de nulidade das provas apreendidas pelos
membros da Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar (ROTA) nas residências dos acusados.
(Grifos nossos.)
Com o fito de não pairar qualquer dúvida, convém mencionar, sobre o assunto
ora retratado pela Defesa, os seguintes trechos do Acórdão emanado na Apelação ora atacada:
A Defesa de JACKSON YURI, por sua vez, requereu, preliminarmente, a nulidade da ação
penal, sob o argumento de que não houve denúncia anônima, e que a apreensão realizada
mediante busca domiciliar nas casas dos acusados foi ilegal, já que efetuada sem mandado
judicial, maculando, assim, a garantia constitucional da inviolabilidade do domiciliar. Aduz,
ainda, que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas requeridas (registros
de cautelas), bem como que a audiência de julgamento é nula pela adoção do rito previsto
no art. 400 do CPP.
De igual sorte, não assiste razão à Defesa do ex-Sd JACKSON YURI.
Como já enfrentado na preliminar levantada pela Defesa do apelante civil ROGÉRIO
NEVES, não há que se falar em ausência de denúncia anônima ou busca domiciliar ilegal.
Quanto à existência de denúncia anônima, como já analisado, insta salientar que restou
devidamente comprovada, tanto pelo depoimento do Ten PM DA VEIGA, como pelos vídeos
e imagens (evento 33, do IPM) apresentadas pelo nominado Oficial à Autoridade de Polícia
Judiciária Militar, os quais comprovaram a materialidade da delação apócrifa.
Ademais, frise-se, mais uma vez, que a investigação não se baseou apenas na denúncia
anônima, já que após o recebimento desta, a Polícia Militar realizou diligências
investigatórias, com o fito de comprovar a sua veracidade, como informado pelo Sargento PM
QUINTINO e de acordo, por exemplo, com o depoimento em Juízo do Tenente PM DA VEIGA
(evento 202).
No que se refere à tese defensiva de ilegalidade da busca domiciliar efetuada na casa dos
apelantes, esta igualmente não encontra suporte nos autos, eis que o ingresso dos militares
estaduais na residência do apelante ROGÉRIO NEVES se deu de forma justificada e legal, em
virtude da existência de elementos concretos que apontavam para a ocorrência de crimes no
interior daquele domicílio, conforme restou demonstrado pelas imagens e pelos vídeos
juntados ao IPM (evento 33, do IPM).
Da mesma forma, verificou-se que foi legítima a entrada da polícia militar na residência do
então Sd JACKSON YURI, por ter ocorrido em estrita harmonia com o ordenamento
jurídico, já que os genitores do militar autorizaram o ingresso dos policiais na casa,
conforme informou o Ten PM DA VEIGA em seu interrogatório judicial, in verbis:
7000047-85.2025.7.00.0000
40001370610 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Que o Sd Jackson residia com os pais. No momento em que adentraram a
residência com a autorização da mãe do Sd Jackson, o pai dele estava lá também e
mostrou o quarto do filho. Na sua visão e na visão da equipe, era muito similar aos
vídeos. Localizaram alguns materiais, mas não localizaram os coletes e os capacetes,
apenas os materiais exclusivos do Exército Brasileiro (...)” (evento 202, da APM).
(Grifos nossos.)
Como visto nos excertos mencionados acima, oriundos tanto da Sentença
prolatada pelo Juízo primevo, quanto do Acórdão emanado em sede de Apelação por este
Tribunal, restou patente que inexistiu a omissão ora alegada pela defesa. Aliás, o tema foi
tratado amiúde nas duas peças judiciais, levando-se a concluir que o intuito defensivo é
mesmo o de postergar o início da execução penal.
Não foi diferente o entendimento da PGJM, que em contrarrazões salientou o
seguinte:
Todavia, não se vislumbra qualquer omissão no v. Acórdão, sendo que todos os argumentos
lançados pela Defesa nas razões de Apelação foram devidamente examinados e rechaçados.
Ressalte-se que Defesa busca estabelecer suposta omissão desde a Sentença proferida e nos
depoimentos ocorridos no curso da Ação Penal Militar, situações que foram amplamente
refutadas no r. Voto condutor do Acórdão proferido no recurso de Apelação.
Portanto, percebe-se que a presente impugnação não merece ser conhecida, por falta de
cabimento. (Grifos nossos.)
Diante dos trechos acima retratados, seja na Sentença, seja no Acórdão
embargado, há de se indagar onde está a alegada omissão do Tribunal sobre esse assunto
sustentado pela defesa neste Recurso Aclaratório?
A resposta a essa indagação é muito simples: esta Corte não se omitiu quando
analisou os fatos in tela, evidenciando que o intuito defensivo, neste momento, é tentar
transformar os presentes Embargos Declaratórios em novo Recurso de Apelação, o que é
inadmissível.
Ora, com a devida vênia, a impressão que se tem, ao se examinar os autos, é que
o causídico mais busca tentar compelir esta Corte a decidir de forma que atinja seus anseios
do que, efetivamente, demonstrar, de forma cabal, onde ocorreu a suposta omissão, que, pelo
visto alhures, não existe.
Agindo assim, dúvidas não há de que a defesa somente demonstra sua
irresignação com o Acórdão deste Tribunal que lhe foi desfavorável, cujo inconformismo,
de nenhuma forma, deve ser confundido com omissão.
Em consequência disso, esta Corte Superior não vem conhecendo Recursos
Aclaratórios nas mesmas circunstâncias – vide sua remansosa jurisprudência – em que resta
cristalino que o objetivo da Parte recorrente é apenas devolver o feito ao Plenário para
rediscutir a matéria contida no Acórdão recorrido.
Foi nessa senda que este Tribunal decidiu quando julgou, in verbis:
7000047-85.2025.7.00.0000
40001370610 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DEFESA.
PRELIMINAR.
NÃO
CONHECIMENTO. PGJM. REDISCUSSÃO. MATÉRIA JÁ DEBATIDA. EXCESSO
RECURSAL. INTUITO PROTELATÓRIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. UNANIMIDADE.
Denota-se protelatório o recurso que retrata mera repetição de matéria já conhecida e
julgada em situação anterior. Alegações defensivas em descompasso com os autos não
servem como supedâneo jurídico para colmatar a exigência que o recurso aclaratório
requer. Preliminar acolhida. Unanimidade. (STM. Embargos de Declaração nº 7000274-
12.2024.7.00.0000. Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento:
19/09/2024.) (Grifos nossos.)
Do mesmo modo, esta Corte de Justiça entendeu quando assim julgou:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN AGRAVO INTERNO. DEFESA.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO.
PGJM.
ACOLHIMENTO.
NÃO
CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO.
MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. A oposição de Embargos Declaratórios imbuída da
finalidade precípua de revisitar matéria exaustivamente abordada no decisum hostilizado
esbarra nas hipóteses de cabimento da referida espécie recursal, a partir do que se faz
imperioso o não conhecimento. Não identificado qualquer vício no Acórdão vergastado e
estando a oposição carente de seus requisitos, os Embargos de Declaração não ultrapassam
o filtro da admissibilidade. Precedentes do STM. Preliminar ministerial acolhida. Embargos
não conhecidos por inadequação da via eleita. Decisão unânime. (STM. Embargos de
Declaração nº 7000770-75.2023.7.00.0000. Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 22/08/2024.) (Grifos nossos.)
Na mesma toada é o posicionamento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
no seguinte julgado:
Verifica-se que o embargante busca tão somente a rediscussão da matéria e os embargos de
declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não
sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não
ocorre no caso em questão. [...]. Embargos declaratórios rejeitados. (STF. AI nº 681331
AgR-ED, Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Publicado em 10/9/2010.) (Grifos nossos).
Enfim, considerando que não há dúvidas de que os Embargos de Declaração in
tela foram opostos com a finalidade precípua de rediscutir a matéria ou, no mínimo, de
atrasar a prestação jurisdicional, constituindo-se, por isso, em claro instrumento de
protelação, o que – conforme já alertado linhas atrás –, vem sendo combatido veementemente
pelos Tribunais Superiores, inclusive por esta Egrégia Corte Especializada, não conhecer
deste Recurso é medida que se impõe, ante a inapropriada via eleita para reexame de
assunto sabidamente debatido e exaurido.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de não conhecimento dos presentes Embargos de
Declaração, por falta de supedâneo jurídico, e de declará-los protelatórios, na forma do art.
132 do RISTM.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370610v6 e do código CRC 62e44620.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 10/05/2025, às 07:48:13
7000047-85.2025.7.00.0000
40001370610 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000047-85.2025.7.00.0000
40001370610 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR